Tribunal: TCU
Processo: 005.485/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3080/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.485/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Roberbal Costa Pontes (XXX.260.251-XX); Rogerio Melo (XXX.074.269-XX); Rosaria Maria de Souza Ferreira (XXX.581.547-XX); Rubens Tadeu Rodrigues Lima (XXX.743.089-XX); Ruth Cunha Vidal (XXX.493.413-XX); Sebastiao Eraldo dos Santos Aquino (XXX.705.912-XX); Sergio Luiz da Rocha Moreno (XXX.166.541-XX); Solange Maria Felix Borges de Moura (XXX.138.235-XX); Tania Maria Lima Dutra (XXX.820.461-XX); Tania de Jesus Viana Dantas (XXX.213.212-XX). 1.2. Órgão: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.